Tribunal: TJSP
Processo: 2007330-77.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – MENSALIDADES ESCOLARES – RELAÇÃO DE CONSUMO – ELEIÇÃO DE FORO – CLÁUSULA AFASTADA – FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU – FACILITANDO SEU ACESSO À JUSTIÇA
I – Autora que visa o recebimento de mensalidades escolares – Relação de Consumo:
II - A cláusula de foro ou de eleição de foro não pode ser diversa da residência e ou domicílio do consumidor com o fim

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – MENSALIDADES ESCOLARES – RELAÇÃO DE CONSUMO – ELEIÇÃO DE FORO – CLÁUSULA AFASTADA – FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU – FACILITANDO SEU ACESSO À JUSTIÇA
I – Autora que visa o recebimento de mensalidades escolares – Relação de Consumo:
II - A cláusula de foro ou de eleição de foro não pode ser diversa da residência e ou domicílio do consumidor com o fim de inviabilizar o acesso deste à Justiça, devendo ser considerada abusiva, nos termos do art. 51, inc. IV e XV, do CDC, com o reconhecimento de ofício da incompetência para conhecer a lide por parte do Juízo, nos termos do art. 64 do CPC;
III – Remessa dos autos à Comarca de São Sebastião da Gama – residência do demandado.

RECURSO NÃO PROVIDO